Tribunal: TJBA
Processo: 8003416-62.2022.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8003416-62.2022.8.05.0191

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: MIGUEL LEMOS RIBEIRO

Advogado(s):MARIA GEANINE PEREIRA MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E
PROCESSUAL
CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS
C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
NÃO
COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA
CONTRATUAL
E DA
DÍVIDA. PROVA
CONSTITUTIVA
DO DIREITO D
O
AUTOR EVIDENCIADA,
CONSOANTE NORMA DO
ARTIGO 373, INCISO II, D
A LEI ADJETIVA PÁTRIA.

COBRANÇA INDEVIDA
.
NÃO DEMONSTRAÇÃO DO
EXERCÍCIO REGULAR D
O
DIREITO
DE CRÉDITO PEL
O
RÉ
U
. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL OCORRENTE.

QUANTUM
PROPORCIONAL E RAZOÁVEL.

REPETIÇÃO D
O
INDÉBITO.
OBSERVÂNCIA DA MODULAÇÃO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA 676608/RS
.
APELO
DO RÉU
CONHECIDO E

NÃO
PROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA
.

I. CASO EM ANÁLISE

Apelação Cível interposta por instituição financeira em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito. A autora alegou desconhecer as cobranças mensais relativas a “seguro pessoal GB Proteção Pessoal – NP - CAP 214328” e “tarifa SMS”, sustentando não ter contratado tais serviços. O juízo de origem reconheceu a inexistência do débito, condenou o réu à devolução simples dos valores pagos indevidamente e fixou indenização por danos morais no valor de R$8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida entre as partes; (ii) apurar a existência de responsabilidade do fornecedor diante da cobrança indevida; e (iii) definir se estão presentes os requisitos para indenização por danos morais e se o valor arbitrado deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia grafotécnica realizada no curso da instrução processual atesta que as assinaturas apostas nos contratos apresentados pelo réu não correspondem ao punho gráfico da autora, evidenciando a inexistência de relação contratual entre as partes.

Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores, inclusive por falhas na segurança na contratação, independentemente da comprovação de culpa.

O ônus da prova, no caso de alegação de fato negativo (inexistência de débito), recai sobre o réu, nos termos do art. 373, II, do CPC. Não havendo comprovação da contratação regular, deve-se reconhecer a ausência de relação jurídica válida.

Configurado o ato ilícito, o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e cobrança indevida com privação de verba de natureza alimentar, configurado o dano moral, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Pátrios.

O valor arbitrado, em desfavor dos dois réus de forma solidária, de R$8.000,00 mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto, considerando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e a função compensatória e pedagógica da indenização.

A restituição dos valores pagos deve ocorrer de forma dobrada, nos termos da modulação fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS.

Diante da sucumbência recursal da parte apelante, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação inequívoca da contratação válida impõe o reconhecimento da inexistência de débito em nome do consumidor.

O fornecedor de serviços responde objetivamente por danos decorrentes de contratação fraudulenta, devendo indenizar por danos morais independentemente de culpa.

A repetição do indébito é cabível, sendo despicienda a comprovação da má-fé do fornecedor, nos termos da modulação do STJ no EAREsp 676.608/RS.

O dano moral decorrente de cobrança indevida que privou a parte autora de verba de natureza alimentar.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, art. 5º, V e X; CC, art. 944; CPC, arts. 373, I e II, e 85, §§ 1º e 11; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS, Corte Especial, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 30.03.2021; TJ-PR, APL 0001712-57.2019.8.16.0060, Rel. Des. Francisco Eduardo Gonzaga de Oliveira, j. 25.02.2021; TJ-MG, AC 10512160041269001, Rel. Des. Lílian Maciel, j. 18.08.2021; TJ-SP, AC 1006692-12.2020.8.26.0482, Rel. Des. Francisco Carlos Inouye Shintate, j. 29.01.2021; TJ-BA, APL 00055986720038050113, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, j. 12.11.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8003416-62.2022.8.05.0191
,
da Comarca de
Paulo Afonso
/Bahia, em que figuram como
a
pelante,
BANCO
BRADESCARD S.A.
e
como
a
pelad
o
,

MIGUEL LEMOS RIBEIRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,

em
conhecer e
n
egar provimento
à Apelação
interposta pel
o

réu,
com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência
,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12

.